Tribunal: CARF
Processo: 10120.013785/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.013785/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.883 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
BIO FARMACIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. PER/DCOMP APRESENTADA ANTES DO ADE E
EM ANÁLISE. DÉBITOS SUSPENSOS.
A contribuinte apresentou Per/Dcomp para quitação de débitos antes da
emissão do Ato Declaratório de Exclusão (ADE). Na data do recebimento do
ADE, a Per/Dcomp permanecia em análise. Até decisão final do processo de
compensação, o débito permanece suspenso, não podendo ser motivador para
exclusão da Recorrente do Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-66.310, de 25 de fevereiro
de 2015, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.013785/2008-33
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.883 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.013785/2008-33

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/GOI (ADE) no 031201 de fl. 05, de 22/08/2008, que
excluiu a partir de 01/01/2009 o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir junto à Fazenda Pública Federal; com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Cientificada por via postal do ato de exclusão em 10/09/2008 (AR de fl. 55) a pessoa
jurídica interessada protocolizou em 10/10/2008 a “Manifestação de Inconformidade
Pessoa Jurídica” de fls. 02/04.
Na peça de defesa apresentada defende que os débitos foram pagos em agosto de 2006,
mas os mesmos não foram “baixados” e, que a empresa foi orientada a enviar
PERD/COMP para fazer compensação.
Junta documentos de fls. 05/24 visando fazer prova de suas alegações e, requer o
acolhimento da manifestação.
Após a Delegacia que jurisdiciona o contribuinte juntar aos autos os documentos e telas
de fls. 25/52 e, prestar a informação de fls. 53/54, o processo foi encaminhado para
julgamento (despacho de fl. 56).
O processo foi submetido a julgamento na sessão de 26/03/2010 da 4a Turma de
Julgamento da DRJ – Brasília/DF, ocasião que o colegiado presente decidiu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência a fim de que fossem
observadas as disposições da Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01 de
15/03/2010 e, ainda, fosse dada ciência ao contribuinte da relação dos débitos que
motivaram a sua exclusão do Simples Nacional, bem como da informação de fls. 53/54
(Resolução no 329 – 4a Turma da DRJ/BSB de fls. 59/61).
Pelo Comunicado Secat/DRF/GOI no 1171/2010 de fl. 62 a empresa foi cientificada em
27/05/2010 por via postal (AR de fl. 63) do extrato dos débitos que deram origem ao
ADE DRF/GOI no 031201 de fl. 05, com abertura de novo prazo de 30 (trinta) dias para
se manifestar.
Como consequência dessa ciência, a empresa litigante apresentou em 16/06/2010 a nova
manifestação de fls. 64/65 em que reafirma, em síntese, que os débitos já foram pagos.
Argumenta que fez PER/Dcomp “declarando o débito e o crédito para fechar a
operação, estas declarações foram feitas e apensadas ao processo no
10120.006217/2006-14”.
Apresenta os documentos de fls. 66/90 e, pede que sejam analisados os 2 (dois)
processos de no 10120.006217/2006-14 e de no 10120.013785/2008-33.
A Delegacia da Receita Federal em Goiânia – GO juntou aos autos os extratos de fls.
91/96 e pelo despacho de fl. 97 encaminhou novamente o processo para julgamento.
Porém, pelo Despacho no 260 da 4a Turma da DRJ/BSB de fl. 99 o processo novamente
foi encaminhado para Delegacia de Jurisdição do contribuinte a fim de que verificasse
se existe pronunciamento definitivo a respeito do processo administrativo no
10120.006217/2006-14.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.883 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.013785/2008-33

Em atenção à diligência requerida, a delegacia de origem juntou as telas de fls. 100/102,
os extratos de fls. 107/110 e de fls. 111/112 e, ainda, prestou as informações constantes
dos despachos de fls. 104/105, de fl. 106 e de fl. 114; retornando em seguida o processo
para julgamento.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por concluir não ter a contribuinte
regularizado o débito no prazo legalmente estabelecido. Ementa segue abaixo:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/03/2015 (e-fl. 123) e
apresentou recurso voluntário no dia 06/04/2015 (e-fl. 125 a 145), com os fundamentos abaixo:

I – OS FATOS: Em 10/09/2008, recebemos o Ato Declaratório Executivo DRF/G01 n°.
031.201, de 22 de Agosto de 2008, informando que a empresa estaria excluída do
Simples Nacional se não quitasse seus débitos ou, se não apresentasse uma
manifestação de inconformidade, fizemos a manifestação de inconformidade
tempestivamente, pois os débitos já estavam pagos desde 2006, protocolamos e ficamos
aguardando novo despacho.
Somente em Maio/2010, recebemos o Comunicado/Secat/DRF/G01 n°. 1171/2010,
informando novamente os mesmos débitos e solicitando nova manifestação de
inconformidade para ser apensada ao processo, fizemos esta nova manifestação e
apresentamos no processo com cópia das guias pagas.
Em 2014, acompanhando o processo, constatamos que os débitos ainda estavam
constando no relatório fiscal da empresa, estivemos na Receita Federal, afim de obter
novas informações sobre o processo, para poder findar o mesmo, e nos foi informado
que deveríamos aguardar.
Em Janeiro/2015, recebemos uma carta cobrança, agora informando que havia
diferenças a recolher de multa que foi calculada a menor no pagamento dos impostos,
referente ao processo 10120.006217/2006-14, e solicitando o pagamento dentro do
prazo legal 30 trinta ) dias a qual foi atendida e a guia paga conforme comprovante em
anexo.
Em Março/2015, recebemos o Acórdão 03-66.310 - 4° Turma da DRJ/BSB, dando
como improcedente nossa manifestação de inconformidade apresentada em 2010.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.883 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.013785/2008-33

Em 2010, o ADE n°. 031.201, foi recebido em decorrência do processo
10120.006217/2006-14, que constava débitos da empresa em aberto, porém estes
débitos estavam pagos desde 2006 ( e em nenhum momento foram incluídos na divida
ativa), conforme guias apresentadas. Solicitamos dentro da manifestação apresentada,
que se houvesse algum débito relacionado ao processo ainda não quitado, que nos fosse
encaminhado para pagamento e só foi recebido esta diferença agora em 2015.
Informamos ainda que o debito cobrado é referente a diferença de multa calculada
erroneamente á época do pagamento da guia, e não por falta de pagamento de tributo e
nem por falta de identificação de beneficiário . Veja que não há, nem falta de
recolhimento de tributo, e nem fatia de pagamento da multa, e sim um erro de calculo
do percentual da multa aplicada, e agora a RFB veio após análise do processo cobrar a
referida diferença, que foi totalmente paga.
11.1 — PRELIMINARES: Preliminarmente vimos requerer a nulidade da decisão de
improcedência da Manifestação de Inconformidade , pelos seguintes motivos:
1. Não há nenhum débito da empresa e não houve nenhuma inscrição do débito na
Dívida Ativa , o que houve foi uma cobrança administrativa que foi resolvida conforme
pagamento e manifestação de inconformidade tempestivamente protocolada, e agora em
2015 com o ultimo andamento objeto do presente recurso.
2. Os débitos cobrados, nunca foram para a Dívida Ativa, e de acordo com a Súmula
CARF n°22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a existência
de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
II. 2 — MÉRITO: Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância
apontados neste recurso:
a) Trata-se de uma microempresa que possui caráter de vulnerabilidade, cujos reflexos
referem-se até ao fechamento da própria empresa por não ter como arcar com mais
nenhum valor.
b) TRATA-SE DE COBRANÇA DE CALCULO DE MULTA E NÃO DE
COBRANÇA DE IMPOSTO, pois o IMPOSTO foi pago na época, porém com o
cálculo da multa de 20% e não de 75%.
c) Não houve reflexos que pudessem prejudicar terceiros, por não tratar-se de falta de
pagamento de tributo, o que houve foi que quando dentro do prazo foi feita a
manifestação de inconformidade esta sim demorou mais de 05 anos para se obter uma
resposta, e logo após foi cumprido tudo o que foi determinado na decisão, com o
pagamento da diferença da multa.
d) Houve morosidade na análise processual que prejudicou o contribuinte.
e) O débito que gerou a ADE, só foi cobrado a diferença em 2015 e refere-se a diferença
de multa.
f) a Guia foi paga no prazo legal 30 ( trinta ) dias.
g) Não há débito inscrito em Dívida Ativa e não há débitos de qualquer natureza.
III — A CONCLUSÃO: À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da decisão, espera e requer 1) Seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, e acolhido as preliminares tomando nulo a decisão que
improcedeu a Manifestação de Inconformidade , uma vez que não há débitos inscritos e
o processo encontra-se arquivado.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.883 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.013785/2008-33

2) Caso não seja este o entendimento, pedimos que seja acolhido este recurso para que
não seja a empresa excluída do simples nacional baseado nos fatos enumerados.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 031201, de
22 de agosto de 2008 (cientificado através de correios em 10/09/2008), a Receita Federal
identificou que a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fl. 05).
Às. e-fls. 53 e 54, a Delegacia da Receita Federal de Goiânia emitiu despacho
informando que, em relação aos débitos motivadores da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional referentes aos Períodos de Apuração de fevereiro, março, abril, maio, julho e
dezembro/2004, e janeiro/2005, houve a apresentação das DCOMP originais constantes no
processo no 10120.006217/2006-14, em datas anteriores à expedição do ADE DRF/GOI n.°
031201. Continua informando que, da análise das DCOMP, constatou-se que para os débitos
referentes aos Períodos de Apuração em discussão, os valores informados nas DCOMP
correspondem a apenas parte dos débitos, concluindo que Sistema de Controle de Créditos e
Compensação ainda não finalizou os procedimentos de análise eletrônica do crédito do
contribuinte e do correspondente encontro de contas (crédito do contribuinte contra crédito da
União) das DCOMP já mencionadas, encontrando-se, na atual data, como EM ANÁLISE
AUTOMÁTICA, - data do despacho 01/10/2009.
Chama atenção no despacho acima referenciado que para os débitos motivadores
da exclusão da Recorrente do Simples Nacional já haviam sido apresentadas declarações de
compensação anteriores ao Ato Declaratório de exclusão e mais, que embora afirme ser a
compensação parcial, o processo ainda não havia sido concluído.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que já havia feito o recolhimento dos meses
descritos no auto de infração em agosto de 2006 e que o sistema não aceitou o pagamento devido
à existência do Auto de Infração anterior e, diante disso, recebeu da Receita Federal a orientação
para apresentar Per/Dcomps e apensar ao processo administrativo no 10120.006217/2006-14
(apenso), que discutia o Auto de Infração e assim procedeu a Recorrente em fevereiro/ 2007. Isso
tudo antes da emissão do Ato Declaratório de Exclusão.
A Recorrente ainda sustenta que, em agosto/2007, protocolou pedido de agilidade
na análise das Per/Dcomp e consequentemente do processo administrativo mencionado, para
evitar quaisquer prejuízos em relação ao Simples Nacional.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN sem a
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.883 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.013785/2008-33

exigibilidade suspensa. Após notificada da existência de débito através do ADE, possui o
contribuinte prazo de 30 dias para regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
O caso em tela é sui generis, embora tenha sido emitido Ato Declaratório em
agosto de 2008, entendo que os débitos estavam suspensos após o prazo de regularização.
Explico.
Já foi noticiado acima que a tentativa de pagamento via DARF e os Per/Dcomps
foram apresentados no processo administrativo no 10120.006217/2006-14 antes da emissão do
ADE. Também já restou esclarecido que os débitos discutidos naquele processo são os mesmos
que geraram a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Ora, ao meu ver, a quitação integral dos débitos ainda estava sendo analisada no
processo de no 10120.006217/2006-14, tanto que, às e-fls. 104 e 105, o despacho da DRF/
GOI/Seort de 25/06/2012, declara que os pedidos de compensação ainda não haviam sido
analisados.
Mais a frente, à e-fl. 106, há um novo despacho nos autos, datado de 26/12/2014,
declarando que as Dcomps constantes no processo no 10120.006217/2006-14, encontram-se na
situação “homologação total – aguardando procedimentos de Compensação”.
Por fim, à e-fl. 114, um outro Despacho da Receita Federal em Goiânia afirma
que o dito processo administrativo foi desmembrado e extinto e o saldo remanescente foi pago e
o processo encerrado.
Vê-se, pelas telas acima que a Recorrente possuía três débitos distintos, um
débitos do Simples Nacional, Débitos Previdenciários na RFB e na PGFN e Débitos Não-
Previdenciários em cobrança na PGFN. O citado desmembramento ocorreu aos 26/12/2014.
Apenas em 15/01/2015, a Recorrente recebeu carta de cobrança apontado o saldo
devedor que deveria ser pago e concedendo prazo de 30 dias para quitação – e-fls. 143 e 144 – e
cujo pagamento foi realizado dentro do prazo concedido.
Diante disso, entendo que os débitos estavam suspensos até a análise das
Per/Dcomps juntadas no processo administrativo de no 10120.006217/2006-14.
Outrossim, após finalizada a análise do dito processo, a contribuinte efetuou o
pagamento do saldo devedor dentro do prazo concedido pela autoridade administrativa.
A pena de exclusão do Simples Nacional é bastante severa para as empresas e só
deve ser efetivada quando restar configurado que a empresa, conhecedora do seu débito, não o
solucionou dentro do prazo. No caso dos autos, embora houvesse a informação de pagamento
parcial dos débitos via Per/Dcomp, não foi informado ao contribuinte, em nenhum momento,
quanto seria o saldo devedor a pagar.
Tal informação só lhe foi oferecida em janeiro de 2015, quando efetuou o
pagamento, dentro do prazo de 30 dias, conforme DARF à e-fl. 145. Logo, entendo que deve o
acórdão da DRJ ser reformado.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.883 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.013785/2008-33

Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital